Tribunal: TJBA
Processo: 0502054-80.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502054-80.2019.8.05.0039 Juízo de Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari (BA) Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CRISTIANO DA PAZ SILVA Defensor Público: Danilo Rodrigues APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: Ricardo de Assis Andrade Procuradora de Justiça: Marly Barreto de Andrade ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO TARDIA. NATUREZA DECLARATÓRIA DO ATO. PRAZO PRESCRICIONAL. RETOMADO A PARTIR DO TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por CRISTIANO DA PAZ SILVA contra sentença da 2ª Vara Criminal de Camaçari/BA que o condenou pelo crime de furto simples (CP, art. 155, caput) à pena de 1 ano de reclusão, fixada em regime aberto, cumulada com 10 dias-multa, substituindo-se a pena corporal por duas restritivas de direitos. A defesa suscita preliminar de nulidade por ausência de citação válida e, no mérito, requer absolvição por insuficiência probatória, aplicação do princípio da insignificância, reconhecimento da tentativa ou do furto privilegiado, além do afastamento da multa e das custas. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial e improvimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ou não prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em razão do término do período de prova da suspensão condicional do processo e da revogação tardia da medida; (ii) estabelecer se seria possível apreciar as teses defensivas após o reconhecimento da prescrição (prejudicialidade do mérito). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se que a suspensão condicional do processo possui prazo certo e determinado, e sua decisão de revogação tem natureza meramente declaratória, não produzindo efeito suspensivo indefinido sobre o lapso prescricional. 4. Interpreta-se o art. 89, §6º, da Lei 9.099/95 em harmonia com o regime legal da prescrição, concluindo-se que a suspensão da prescrição cessa automaticamente ao término do período de prova, e não na data da decisão de revogação. 5. Aplica-se a regra do art. 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual, inexistindo recurso da acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, devendo ser observados os prazos do art. 109 do CP. 6. Constata-se que o período de prova da suspensão condicional do processo encerrou-se em 26/11/2021, reiniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional de 4 anos (CP, art. 109, V), que até a prolação da sentença (23/07/2025), perfaz 03 anos, 07 meses e 26 dias. 7. Somados os períodos prescricionais entre o recebimento da denúncia e a homologação do sursis (5 meses e 26 dias) e entre o fim do sursis e a sentença (3 anos, 7 meses e 26 dias), ultrapassa-se o limite legal. 8. Trata-se de matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício, extinguindo-se a punibilidade do apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e prejudicado. Extinção da punibilidade declarada de ofício, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. Tese de julgamento “1. O prazo prescricional da pretensão punitiva retoma seu curso após o término do período de prova do sursis processual, mesmo que a revogação do benefício ocorra posteriormente. 2. Transcorrido lapso temporal superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, sem causa interruptiva válida, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa e a consequente extinção da punibilidade.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; CPP, art. 386, VII; Lei nº 9.099/1995, art. 89, §§ 5º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.632.007/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04.12.2024; TJSC, ApC nº 0004404-91.2018.8.24.0011, Rel. Des. Ariovaldo R. R. da Silva, j. 18.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob nº. 0502054-80.2019.8.05.0039, oriundos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari (BA), tendo como Apelante CRISTIANO DA PAZ SILVA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do Recorrente pela prescrição retroativa, ficando prejudicada a análise do mérito recursal, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Sala de Sessões, (data da assinatura digital). Presidente Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça